Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730484-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença contra ela ajuizado por LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA – ME, deferiu a penhora de eventuais créditos que a agravante possua a título de recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) (ID 133976895, autos originais). Em suas razões (ID 39225625), sustenta a agravante que: 1) o Código de Processo Civil – CPC, no art. 833, IX, prevê a impenhorabilidade absoluta dos “recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”; 2) o Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que a penhora de crédito equivale à penhora de faturamento para fins processuais; 3) a decisão agravada violou o art. 866 do CPC, haja vista que não estabeleceu os critérios necessários para a penhora dos créditos do FIES; e 4) a penhora de faturamento (ou créditos) somente poderá ocorrer em casos excepcionais, “quando ocorrer a realização de infrutíferas tentativas de constrição de outros bens suficientes a garantir a execução, ou, caso encontrados, sejam tais bens de difícil alienação”. Preparo recolhido (ID 39225626). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. Com relação aos recursos destinados às instituições de ensino superior, no âmbito do FIES, deve-se fazer a distinção entre os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) e os valores resultantes do procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei n. 10.260/2001. Não são passíveis de penhora os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) repassados às instituições de ensino superior, haja vista que se enquadram perfeitamente na hipótese do art. 833, IX, do CPC: destinam-se exclusivamente ao pagamento dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com recursos do Fies (art. 9o da Lei 10.260/2001). De outro lado, os créditos resultantes do procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei n. 10.260/2001 podem ser aplicados livremente pelas instituições de ensino superior. Assim, por não estão vinculados compulsoriamente à educação, podem ser objeto de penhora. O referido entendimento encontra-se sedimentado pela Terceira Turma do STJ. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VALORES CONSUBSTANCIADOS EM CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO - SÉRIE E (CFT-E) NO ÂMBITO DO FIES. IMPENHORABILIDADE. VALORES ORIUNDOS DE RECOMPRA DOS CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO - SÉRIE E (CFT-E). PENHORABILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 21/1/2020 e concluso ao gabinete em 8/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) é possível a penhora dos valores oriundos da recompra dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) pelo Fundo de Financiamento Estudantil- FIES. 3- O recebimento, pelas instituições de ensino superior, dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) está condicionado à efetiva prestação de serviços educacionais aos alunos beneficiados pelo financiamento estudantil, sendo, inclusive, vedada a sua negociação com outras pessoas jurídicas de direito privado (art. 10, § 1o, da Lei 10.260/01). 4- O intuito de fazer prevalecer o interesse coletivo em relação ao interesse particular justifica a previsão de impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, prevista no art. 833, IX, do CPC/15. 5- Para efeitos de incidência do inciso IX do art. 833 do CPC/15, é imprescindível distinguir, de um lado, os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) repassados às Instituições de Ensino Superior (IES), e, de outro, os valores resultantes da recompra pelo FIES dos referidos títulos. 6- São impenhoráveis os recursos públicos destinados às instituições de ensino superior (IES), no âmbito do FIES, consubstanciados nos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E). 7- São penhoráveis, por outro lado, os valores oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), notadamente porque há disponibilidade plena sobre tais verbas. 8- Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1942797 PR 2020/0335504-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DISTINÇÃO. VALORES DECORRENTES DA RECOMPRA DE CFT-E. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, IX, DO CPC/2015. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir, além da necessidade de redução do percentual de constrição do faturamento, a possibilidade, ou não, de penhora de recursos oriundos de recompra do FIES, ante a sua aplicabilidade compulsória na área da educação. 2. Conforme a legislação de regência, na medida em que há a prestação do serviço educacional, os títulos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), emitidos pelo Tesouro Nacional, são repassados às Instituições de Ensino Superior (IES) para pagamento exclusivo de contribuições sociais previdenciárias e, subsidiariamente, dos demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (art. 10, caput e § 3o, da Lei n. 10.260/2001). 2.1. Após o pagamento dos referidos débitos previdenciários e tributários, o FIES recomprará os valores de titularidade das instituições de ensino que eventualmente sobrepujam as obrigações legalmente vinculadas, resgatando os títulos CFT-E junto às mantenedoras das IES, e entregará o valor financeiro equivalente ao resgate, atualizado pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). 2.2. A Terceira Turma do STJ firmou a tese de que os recursos públicos recebidos por instituição de ensino superior privada são impenhoráveis, pois são verbas de aplicação compulsória em educação. Precedentes. 2.3. Contudo, deve-se fazer uma distinção entre os valores impenhoráveis e aqueles penhoráveis. Os certificados emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-E), de fato, não são penhoráveis, haja vista a vinculação legal da sua aplicação. 2.4. De outro lado, ao receber os valores decorrentes da recompra de CFT-E, as instituições de ensino incorporam essa verba definitivamente ao seu patrimônio, podendo aplicá-la da forma que melhor atenda aos seus interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder público. Assim, havendo disponibilidade plena sobre tais valores, é possível a constrição de tais verbas para pagamento de obrigações decorrentes das relações privadas da instituição de ensino. 3. Quanto à penhora de percentual do faturamento, ressalta-se que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se aponte, de forma clara, os dispositivos supostamente violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ - REsp: 1761543 DF 2018/0214657-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021) No mesmo sentido, registrem-se julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CRÉDITOS DO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). RECOMPRA. POSSIBILIDADE. 1. A princípio, os títulos da dívida pública (CFT-E) emitidos em favor do FIES, serão destinados exclusivamente ao pagamento às mantenedoras de instituições de ensino e sua utilização está restrita ao pagamento dos tributos especificados na Lei n. 10.260/2001. Contudo, caso haja crédito remanescente após quitação dos débitos tributários especificados na legislação correspondente, há a possibilidade de recompra dos referidos títulos pelo FIES, através da transferência do valor apurado diretamente à instituição de ensino. 2. Os valores recebidos a partir da recompra dos certificados vinculados ao FIES não possuem destinação orçamentária específica, ao passo em que podem ser utilizados livremente pelas instituições de ensino mantenedoras. 3. Resta desnaturada a natureza pública dos referidos recursos uma vez que, apesar de inicialmente provenientes de recurso público, deixam de ter aplicação compulsória em educação quando realizado o procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei no 10.260/2001, razão pela qual não estão abarcados pela vedação à penhora prevista no art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20160020224946 0024233-36.2016.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 19/10/2016, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2016 . Pág.: 315/332)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FNDE - FIES - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR. RECURSOS. RECOMPRA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. São passíveis de constrição judicial os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao FIES, uma vez que os recursos em espécie perdem a aplicação compulsória na área de educação e podem ser utilizados livremente pelo estabelecimento educacional. Inteligência do art. 13 da Lei n. 10.260/2001. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07257815020198070000 DF 0725781-50.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PELO AGENTE OPERADOR DO FNDE. PENHORABILIDADE. ART. 833, IX, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. I. As hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil, salvo as exceções legais expressamente consignadas em lei, todos os bens que integram o patrimônio do executado estão sujeitos à execução. II. Créditos recebidos por instituições de ensino como contrapartida pela prestação de serviços educacionais a alunos financiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), depois da recompra dos títulos da dívida pública pelo agente operador do FNDE, não se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. Não se pode emprestar ao inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil interpretação ampliativa de molde a salvaguardar, não “recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação”, mas recursos recebidos por instituição de ensino pela prestação de serviços educacionais a alunos beneficiados pelo FIES. IV. A blindagem de “recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação” tem um propósito bastante definido: impedir a constrição de recursos públicos destinados a entidades particulares que coadjuvam o Estado na prestação do serviço público da educação, elemento teleológico que não é divisado na hipótese em que a entidade particular de ensino celebra contrato de prestação de serviço com particular e recebe o pagamento por meio do FIES. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07039308620188070000 DF 0703930-86.2018.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2018.)” – grifou-se Dessa forma, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator